Tribunal: TJDFT
Processo: 0733876-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733876-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A., com pedido de antecipação de tutela, contra despacho da 2a Vara Cível do Gama, expedida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra IVAN CARLOS DE OLIVEIRA. Em suas razões, o agravante alega que: 1) em que pese a decisão não se enquadrar no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), a demora da prestação jurisdicional causará prejuízos irreparáveis; 2) é faculdade exclusiva do credor a conversão da busca e apreensão em execução, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69; 3) sempre teve postura proativa nos autos ao "diligenciar e requerer, perante juízo, as diligências necessárias a dar efetividade a liminar concedida e buscar e apreender o veículo"; 4) a decisão feriu os princípios da economia processual e da cooperação. Requer a antecipação de tutela para que seja expedido o mandado de busca e apreensão. No mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 40080705). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O despacho recorrido foi proferido nos seguintes termos (ID 135331557 dos autos de origem): “Verifico que foram realizadas diversas diligências de busca e apreensão, tanto nos endereços indicados pelo autor, como naqueles oriundos de pesquisas aos órgãos conveniados, não se obtendo êxito em qualquer das tentativas. Comprovado nos autos que as diligências visando à localização do veículo e a citação do réu restaram infrutíferas, cabe à parte autora exercer a faculdade legal de alteração de rito com a conversão da ação de Busca e Apreensão em Execução, do contrário impõem-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido Promova o autor andamento ao feito, de acordo com as determinações precedentes. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção”. No caso, o juízo, de forma didática e atento ao princípio da cooperação, apenas elencou as opções do autor para dar prosseguimento ao processo. Trata-se de pronunciamento judicial sem conteúdo decisório. Caso não pretenda a conversão de busca e apreensão em execução, cabe ao autor demonstrar que há endereços ainda não diligenciados e indicá-los para cumprimento de mandado de busca e apreensão, conforme ressaltado pelo juízo. O despacho não comporta recurso (art. 1.001 do CPC), pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Nesse sentido, cite-se o julgado abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427106, 07310977320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022)” – grifou-se. De qualquer modo, ainda que presente o caráter interlocutório, a decisão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O art. 1.009 do CPC prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Caso não seja indicado endereço ou requerida a conversão de busca e apreensão em execução - nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 – o processo será extinto e a discussão sobre o procedimento do juiz será transferida para o Tribunal. Ilustrativamente, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal que adota o mesmo entendimento: “PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. PRODUÇÃO. PROVA. NÃO CABIMENTO. RECORRIBILIDADE DIFERIDA. (...) 2. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei.3. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas suas contrarrazões.4. A decisão que rejeita o pedido de avaliação do imóvel não tange o mérito da ação de extinção de condomínio, pois trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil.(...)” (Acórdão 1374597, Terceira Turma Cível 07119809620218070000, Relatora MARIA DE LOURDES ABREU, Julgado em 01/10/2021, Publicado em 07/10/2021) - grifou-se Evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal (cabimento), o que impõe seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, e 1.015 do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator